Tribunal: TJES
Processo: 0021198-28.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021198-28.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: JULIANA FIGUEIREDO SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS EXECUTIVOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA E CORRIGIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Almeida & Arady Advogados Associados contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra Juliana Figueiredo Santos, mantendo sentença que acolheu embargos à execução e julgou extinta a execução de honorários advocatícios (proc. nº 0017369-39.2019.8.08.0035). O embargante alegou omissões e erro material quanto a: (i) cerceamento de defesa pela negativa de prova testemunhal; (ii) ausência de distrato formal; (iii) atribuição de êxito ao novo patrono da parte embargada; (iv) iliquidez do título executivo; e (v) cumulação indevida de honorários sucumbenciais em percentual superior ao permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se o julgado foi omisso ao não considerar necessária a formalização do distrato contratual; (iii) verificar se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada sobre a atuação do embargante nas tratativas que culminaram no acordo; (iv) determinar se o título executivo era líquido ou passível de liquidação por simples cálculo; e (v) apurar se houve omissão no reconhecimento da limitação legal à cumulação de honorários sucumbenciais nas ações de execução e embargos à execução, conforme o Tema 587/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de cerceamento de defesa ao concluir que a prova testemunhal era prescindível, dada a natureza da ação executiva e a suficiência dos elementos constantes nos autos.

A ausência de distrato formal foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a revogação do mandato como suficiente para configurar a rescisão contratual, sem necessidade de formalização adicional.

A atuação do escritório embargante foi considerada, mas o acórdão entendeu que a aferição do valor proporcional de honorários demandaria ação autônoma, dada a iliquidez do título executivo, o que afasta omissão sobre o ponto.

A iliquidez do título foi enfrentada com base em jurisprudência do STJ e TJ/ES, sendo refutada a alegação de que bastariam cálculos aritméticos, diante da necessidade de mensuração proporcional dos serviços prestados.

Reconhece-se a omissão quanto à limitação dos honorários sucumbenciais, pois o somatório das condenações nas ações de execução e embargos à execução excedeu o limite de 20%, em afronta ao art. 85, § 2º, do CPC/15 e ao Tema 587/STJ, o que impõe a correção com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A revogação do mandato outorgado é suficiente para caracterizar a rescisão contratual, sendo dispensável a formalização de distrato específico.

A iliquidez de honorários contratuais decorrentes de rescisão exige ação própria para quantificação proporcional ao serviço prestado.

A cumulação de honorários sucumbenciais nas ações de execução e embargos à execução deve observar o limite de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15 e no Tema 587/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 2º; CC/2002, arts. 472 e 473.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.02.2019; STJ, REsp 2.054.507/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.08.2023; TJES, AgInt nº 5002651-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0021198-28.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: JULIANA FIGUEIREDO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A

Advogado do(a) APELADO: KENIA SILVA DOS SANTOS - ES18344-A

V O T O

Nos termos do relatório, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra o acórdão ID 10214518, de relatoria do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
JULIANA FIGUEIREDO SANTOS
e manteve a sentença que acolheu embargos à execução manejados pela ora embargada e julgou extinta a ação de execução n
º
0017369-39.2019.8.08.0035.

Contrariado, o embargante aduz em suas razões ID 10541482, em suma, que:
(1)
houve cerceamento de defesa, pois o juízo sentenciante indeferiu a produção de prova oral;
(2)
houve omissão quanto a alegação de inexistência de distrato formal, em afronta aos arts. 472 e 473 do CC/02;
(3)
o acórdão partiu de premissa errônea ao atribuir êxito ao novo advogado da embargada, sendo que, comparativamente, o acordo final foi menos vantajoso economicamente do que as propostas negociadas sob a atuação do embargante;
(4)
o título executivo era líquido ou ao menos liquidável mediante simples cálculos aritméticos, especialmente considerando cláusulas contratuais que preveem remuneração proporcional ao tempo de serviço prestado;
(5)
houve omissão quanto à condenação cumulativa em honorários sucumbenciais na execução e nos embargos, contrariando o Tema Repetitivo 587/STJ, que fixa o limite de 20% para o somatório de tal condenação.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios interpostos, com efeito modificativo e pra fins de prequestionamento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, do CPC/15).

Apontada a existência de vícios de omissão, conheço dos embargos declaratórios interpostos e passo a analisar as suas razões.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, vê-se que o acórdão a enfrentou expressamente ao concluir que além de não ter sido comprovado o efetivo prejuízo pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, a sua produção não alteraria o resultado do julgamento, destacando que a natureza executiva da demanda não exige, de forma necessária, a produção de prova testemunhal, sobretudo quando os elementos constantes dos autos já são suficientes para o convencimento do julgador.

Além disso, constou expressamente no voto que:
“A razão que embasa o pedido de prova testemunhal [...] não se mostra suficiente a alterar o entendimento adotado para desprover a presente irresignação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa na espécie.”

Assim, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, de forma que não há omissão a ser suprida.

No que se refere a alegada omissão quanto à ausência de distrato formal, vê-se que o acórdão embargado considerou que a revogação do mandato foi suficiente para caracterizar a rescisão contratual, sendo desnecessária a formalização específica do distrato.

Para tanto, o voto condutor consignou:
“Depreende-se do material probatório do feito que, de fato, a parte apelante fora comunicada do desinteresse em manter a contratação entabulada, tanto que na audiência realizada no mencionado processo de inventário a apelada encontrava-se representada por outro advogado (novo mandato, que revoga o anterior) e o causídico pertencente à banca de advogados apelante representando outro litisconsorte”
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado concluiu que a revogação do mandato outorgado pela parte embargante à parte contrária configurou o marco temporal e o ato jurídico apto a caracterizar o fim da relação contratual que vinculava as partes.

A fundamentação do acórdão, ao reconhecer a eficácia das comunicações enviadas, ainda que informais, por meio de comunicação verbal ou mensagens de texto, considerou que nenhuma outra formalidade, incluindo a celebração de um distrato formal, se fazia necessária para que a rescisão se operasse e produzisse seus efeitos jurídicos.

A decisão colegiada, portanto, não incorreu em omissão quanto à análise da rescisão contratual, tendo, apenas adotado fundamento diverso daquele que o embargante considera válido para tal finalidade.

A ausência de manifestação expressa sobre a necessidade do distrato formal não configura omissão, mas sim uma consequência lógica da premissa adotada pelo julgado, qual seja, a suficiência da revogação do mandato para operar a rescisão.

Nesses termos, afasta-se a omissão alegada.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao concluir que o êxito no acordo celebrado decorreu da atuação do novo patrono, quando, na verdade, resultou de tratativas previamente conduzidas pelo escritório embargante.

Quanto a esse ponto - atuação do escritório embargante na obtenção do acordo -, o acórdão embargado consignou:
“Merece cautela para a determinação da base de cálculo de incidência do percentual ajustado (10%) sobre o benefício alcançado pela apelante, sobretudo porque a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorrente não se dera em prol da apelada quando da efetivação da aludida audiência, cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, como dito, de forma proporcional ao serviço prestado”.

Com efeito, não negou a atuação do escritório embargante, mas entendeu que a definição do valor proporcional demandaria ação autônoma, conforme já explicitado.

A necessidade de ação própria para quantificação da proporção dos serviços prestados não configura omissão no julgado, mas, sim, o entendimento de que a iliquidez do título executivo em casos de rescisão contratual gera a necessidade de apuração do quantum devido.

Aliás, destaque-se que iliquidez do título executivo também foi debatida de forma expressa, considerando que ao acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência do STJ e do próprio TJ/ES, que exigem ação autônoma para o arbitramento proporcional de honorários.

Com efeito, o argumento de que bastariam simples cálculos aritméticos foi analisado e refutado pelo acórdão recorrido. Assim, afasta-se a omissão alegada.

No tocante a fixação dos honorários sucumbenciais, destaca-se a orientação consolidada pelo STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 587):
“Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma”
(STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019).
É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC
(STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.054.507/MG, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

No caso em tela, é possível observar que a sentença apelada, ao acolher os embargos à execução apresentados pela ora embargada, julgou extinta a execução de nº 0017369-39.2019.8.08.0035 e, assim, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor causa, os quais foram majorados para 12% após o desprovimento do apelo interposto.

Foi, ainda, imposta à ora embargante a obrigação de pagar custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na Execução de Título Extrajudicial referida (nº 0017369-39.2019.8.08.0035).

Com efeito, diante da condenação da embargante ao pagamento de honorários de sucumbência em ambas as demandas, chegou-se ao total de 22% a título de honorários, montante que ultrapassa o limite estabelecido tanto pelo Código de Processo Civil, quanto pelo precedente estabelecido no Tema 587/STJ.

Destaca-se, ainda, que tal entendimento vem sendo adotado por este Tribunal Estadual:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, impondo-se, no caso concreto, a distribuição igualitária dos ônus.
2. Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo [...]
(TJES - Câmaras Cíveis Reunidas - Agravo De Instrumento n.º 5002651-86.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 28/03/2022).

Por conseguinte, identificada a omissão quanto aos termos precedente vinculante contido no Tema 587/STJ, devem ser limitados os honorários sucumbenciais arbitrados na ação de execução e nos embargos à execução, ao percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Destarte, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos,
com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, de modo a limitar os honorários sucumbenciais arbitrados na ação de execução e nos embargos à execução ao percentual total de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema Repetitivo 587/STJ e do art. 85, §2º, do CPC/15, bem como para
consider
a
r
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, de modo a limitar os honorários sucumbenciais arbitrados na ação de execução e nos embargos à execução ao percentual total de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema Repetitivo 587/STJ e do art. 85, §2º, do CPC/15, bem como para considerar prequestionadas as questões apontadas.

Acompanho o voto de relatoria.